Tribunal: TJBA
Processo: 8076706-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076706-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

AGRAVADO: P. M. F. D. A. R. e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUISA DE SOUZA TAVARES, MATHEUS ALVES MATIAS BRAGA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
UNIMED.
CONTRATO DE NATUREZA CATIVA.
SEGURAD
O

NECESSITA DE
TRATAMENTO DE
MULTIDISCIPLINAR
.
RECUSA ABUSIVA.
PLANO DE SAÚDE PODE ELEGER A DOENÇA, NÃO O TRATAMENTO ADEQUADO.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.